Tribunal: STF
Processo: ARE 1603219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE PEDÁGIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso inominado recebido como apelação interposto por ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A contra sentença que determinou a isenção tarifária em praça de pedágio no município de Marília para o autor, residente e trabalhador na região encravada, até que a concessionária disponibilize via alternativa ou realoque a praça de pedágio. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa por julgamento prematuro, (ii) nulidade da sentença por falta de enfrentamento de todos os argumentos, e (iii) inadequação da via eleita para a defesa do direito à isenção tarifária. III. Razões de Decidir 3. O cerceamento de defesa não se verifica, pois a causa estava madura para julgamento e as provas documentais foram suficientes para o convencimento do juízo. 4. A nulidade da sentença não procede, pois o autor comprovou residência e trabalho na região encravada, e a via eleita é adequada para a tutela de direito individual. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A isenção de pedágio é devida quando a praça está dentro do município e não há via alternativa, configurando tratamento antiisonômico. 2. A cobrança de pedágio deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Legislação Citada: CF/1988, art. 150, V; CPC, arts. 370, 371, 85, §11. Jurisprudência Citada: TJ/SP, Apelação Cível nº 007727-28.2023.8.26.0344, Rel. Mônica Serrano, 7ª Câmara de Direito Público, j. 06.08.2024. TJ/SP, Apelação/Remessa Necessária nº 1012339-82.2018.8.26.0344, Rel. Heloisa Mimessi, 5ª Câmara de Direito Público, j. 20.05.2019. TJ/SP, Apelação Cível 1003965-43.2019.8.26.0344, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 03.07.2020.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, "caput"; 150, inciso V da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Conforme se observa, o constituinte originário excepcionou, dentre as limitações ao poder de tributar, a possibilidade de cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público nos casos de deslocamentos intermunicipais e interestaduais.
Ocorre que, na hipótese sub judice, o objeto da demanda está adstrito à eventual ilegalidade da cobrança da tarifa de pedágio localizado no Km 315 da SP-333, dentro do município de Marília, em relação à munícipe que trabalha em bairro encravado, ante a inexistência de via alternativa.
Neste contexto, apesar da ausência de rota alternativa não ser empecilho, ao menos em tese, à cobrança da tarifa de pedágio, fato é que a obrigação a que o requerente está sujeito implica um cenário de desigualdade frente à realidade dos demais munícipes, na medida em que, para ter acesso ao trabalho, está obrigada à satisfação de condição apenas a ele imposta.
Ressalve-se, neste ponto, não se advogar aqui a tese acerca da possibilidade, ou não, de instituição de eventual “pedágio municipal”, pelo respectivo Município, enquanto expressão do exercício da autonomia que lhe é conferida pela Constituição Federal com vistas ao planejamento e desenvolvimento da região, nem se questionar a legalidade do processo licitatório que deu ensejo à praça de pedágio em questão.
No entanto, na situação posta nos autos, como bem observado pelo Juízo de primeiro grau (fls. 442/443), o que se vê é uma verdadeira situação antiisonômica para os moradores de uma certa região do Município de Marília, os quais se veem obrigados a utilizarem via pedagiada para deslocamento interno, circunstância que vai de encontro aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade estatuídos na Constituição Federal.
[...]
Na hipótese dos autos, está claramente demonstrado que o autor padece de tal restrição, já que comprovou residir no Sítio Londri, lote 17 da Fazenda Santa Alice (fls. 17/19) e trabalhar no bairro vizinho ainda dentro do mesmo município, de forma que a praça de pedágio está localizada no meio do seu caminho habitual.
Assim, resta comprovado pelos documentos juntados aos autos a existência do direito pleiteado pelo autor.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente